Tribunal: TJSP
Processo: 1007943-13.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
"APELAÇÃO – Alegações da parte feitas posteriormente ao ajuizamento e que foram utilizadas de fundamento para a procedência da demanda – Impossibilidade – Teoria da substanciação – Causa de pedir que não pode ser alterada após o saneamento, sem o consentimento do réu – Art. 329, inciso II do Código de Processo Civil – Sentença ultra petita que deve ser anulada – Aplicação do art. 1.013,

Ementa:
"APELAÇÃO – Alegações da parte feitas posteriormente ao ajuizamento e que foram utilizadas de fundamento para a procedência da demanda – Impossibilidade – Teoria da substanciação – Causa de pedir que não pode ser alterada após o saneamento, sem o consentimento do réu – Art. 329, inciso II do Código de Processo Civil – Sentença ultra petita que deve ser anulada – Aplicação do art. 1.013, §3°, inciso II do Código de Processo Civil – causa madura para julgamento – Inexistência de comprovação de nulidade no auto de infração – Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo – Nulidade do processo administrativo, a partir da decisão administrativa que indeferiu a defesa apresentada pela parte interessada, por ausência de motivação – Sentença anulada, com prolação de nova decisão, julgando parcialmente procedente a ação – Recurso parcialmente provido."